Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0717021-83.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ESPÓLIO DE DULCE LABOISSIERE REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA LABOISSIERE VILLELA DE ALBUQUERQUE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, nos termos do CPC 535, para, querendo, impugnar a execução (id 40367908). Intimem-se. Brasília/DF, 03/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator